Tribunal: TJDFT
Processo: 0705161-83.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1.Trata-se de agravo interno interposto pela parte recorrente, em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado em razão da deserção (ID 78758613). Em suas razões recursais, a parte recorrente argumenta que o recurso foi interposto tempestivamente e que o formalismo excessivo não pode impedir o exame de mérito, invoca o enunciado no 10 do FONAJE. Ainda, argumenta que houve quitação do débito com a transação extrajudicial entre as partes.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (art. 30, V, RITR).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a admissibilidade do recurso inominado.
III. Razões de decidir
4. O art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT prevê, em consonância com os art. 42, §1o, e art. 54, § único, da Lei. 9.099/95, que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo de 48h, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
5. No caso, quando interposto o recurso inominado, o recorrente não pleiteou os benefícios da Gratuidade de Justiça, tampouco efetuou o recolhimento do preparo recursal na forma legal, o que implicou a imediata declaração da deserção, na forma do § 1o do art. 31 do regimento interno (ID 78087832)
6. Aliado a isso, os argumentos apresentados no agravo interno não guardam pertinência com os fundamentos da decisão que rejeitou o pedido de reconsideração da Gratuidade de Justiça, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal, obstaculizando também o conhecimento do presente recurso.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno NÃO CONHECIDO. Decisão monocrática mantida.
8. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.